Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0009256-73.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE CORREIA FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme certidão de id 69196341, p. 59, transitou em julgado, no dia 22/02/2025, os acórdãos do colendo Supremo Tribunal Federal, que negaram provimento ao agravo regimental e rejeitaram os embargos de declaração, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos credores, considerando, especialmente, que o caso em análise guarda peculiaridade em relação às execuções de título judicial semelhantes, porque trata de precatório expedido e pago, com plena quitação no ano de 2018. Em assim sendo, intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos. Não havendo manifestações, feitas as devidas anotações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator